Tribunal: STF
Processo: ARE 1386144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003j, SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA.



    PEDIDO DE ANTÔNIO CARLOS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APRECIAÇÃO PREJUDICADA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES SOB O ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR MEIO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS COLHIDOS. RECORRENTES QUE ASSUMIRAM A PROPRIEDADE DAS ARMAS NA OCASIÃO DA APREENSÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE TÊM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, POIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS NO TOCANTE À AUTORIA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO. RECORRENTE LUIZ OTÁVIO GONÇALVES QUE TAMBÉM É POLICIAL MILITAR E TINHA PLENO CONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECLAMOS. RECURSO DE ANTÔNIO CARLOS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ OTÁVIO GONÇALVES CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, infere-se da sentença que os apelantes foram condenados pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com o aumento de pena por ter sido praticado por policiais militares, tudo tipificado nos art. 14, 20, e 6°, inciso II, da Lei 10.826/03, nos seguintes moldes:



    (...)



    A materialidade do crime está consubstanciada pelos boletins de ocorrência (fls. 22/25), termos de apreensão e de entrega (fls.26/31), fotografias (fls.32/33), auto de exibição e apreensão (f1.34), laudo pericial de exame em armas (fls.49/52), bem como pelas provas orais colhidas tanto na fase inquisitorial (fls. 06/11 e 59/64) quanto em Juízo (mídia às fls. 168, 181, 194 e 225).



    Ressalta-se que os artefatos bélicos encontrados com os recorrentes, quais sejam duas espingardas calibre .32, foram submetidos a exame pericial, cujo laudo atestou a aptidão destes para o fim a que se destinam (fls. 29/52), logo, embora não seja matéria de insurgência, mostra-se incontroversa a materialidade delitiva.



    A autoria do crime, de igual sorte, foi devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em ambas as fases do processo, conforme se demonstrará a seguir.



    (...)



    Em que pese a tese defensiva, fundada especialmente na fragilidade probatória acerca da autoria do delito, o cotejo das provas produzidas nos autos permite que se atribua aos apelantes, com segurança jurídica, as ações reconhecidas na sentença atacada.



    (...)



    Inobstante a narrativa supra, ainda que o Apelante Luiz Otávio tivesse de fato recebido essas armas de um 'conhecido' em razão da 'Campanha do Desarmamento', o qual cumpre ressaltar, não informou o nome ou sequer arrolou-o como testemunha, suas atitudes infringiram o disposto na Portaria nº 797 de maio de 2011, expedido pelo Ministério da Justiça, que regulamenta o procedimento da entrega e recolhimento de armas de fogo no âmbito desta campanha, in verbis:



    (...)



    Salienta-se que, segundo pesquisa realizada no sítio eletrônico da Polícia Federal, a guia de trânsito de arma de fogo diverge do porte de arma de fogo em si, pois, enquanto a primeira é servível 'nos casos de mudança de domicílio, conserto ou manutenção da arma em armeiro credenciado, restituição de arma apreendida, treinamento ou outra situação que implique o transporte da arma, com validade temporal e territorial delimitada', a segunda permite ao cidadão portar a arma consigo, para fins de proteção à vida e defesa pessoal etc (http://www.pf.gov.br/servicos-pf/armas/guia-de-transito).



    No caso em voga, verifica-se que nenhum dos apelantes acostou nos autos a autorização do porte das armas de fogo, tampouco, o registro daquelas e as correspondentes guias de trânsito, agindo, assim, em desacordo com determinação legal ou regular.



    (...)



    Ou seja, pouco crível imaginar a ocorrência de 'erro de tipo' levantado pela defesa de Luiz Otávio, porquanto o apelante, por ser Policial Militar apto a recolher as armas de fogo entregues pelos cidadãos em razão da Campanha do Desarmamento, deveria estar ciente dos procedimentos a serem adotados, os quais são inerentes às suas atividades.



    Nesse contexto, considerando o evidente entendimento do recorrente acerca da ilicitude de sua conduta, descabida se torna a tese de erro de tipo.



    Desse modo, o exame dos autos permite concluir que os elementos informativos produzidos na fase policial e as provas judiciais (uníssonas mesmo nos detalhes) foram valorados com exatidão na sentença recorrida, mostrando-se suficientes para confirmar à saciedade a descrição fática contida na denúncia,ao revés da versão defensiva dos fatos, frágil e carente de amparo probatório.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente